Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746925-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA AGRAVADO: SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a petição de ID 23390758, no prazo comum de 10 dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator